Tribunal: TJES
Processo: 5003526-68.2023.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003526-68.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ISMAEL ZOTTI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO CONFIGURADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS DEVIDOS. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO
QUANTUM.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5003526-68.2023.8.08.0038

Recorrente: BANCO PAN S.A.

Recorrida: ISMAEL ZOTTI

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO CONFIGURADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS DEVIDOS. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO
QUANTUM.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (1). DA LIDE.
O AUTOR REQUER A NULIDADE DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL, E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DOS FATOS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL para: a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA de todos dos contratos de empréstimos nº. 0229014974549 e 0229015035890 e todos os débitos dele decorrentes; b) CONDENAR o Requerido a restituir de forme simples os valores descontados referente as parcelas indevidamente cobradas, com juros de mora e correção monetária desde a citação, bem como a se abster de promover novos descontos, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por cada novo desconto indevido, limitado a 5.000,00 (cinco mil reais); c) CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com correção monetária e juros de mora a partir desta data; Ratifico na integralidade a decisão que deferiu a tutela de urgência. Quanto à eventual quantia depositada na conta da autora, AUTORIZO a compensação dos valores que foram depositados, desde que cabalmente comprovado o crédito do valor. Ressalta-se, no entanto, que não deverá incidir juros e correção monetária sobre o valor eventualmente depositado na conta da parte Autora, já que não solicitado por ela. Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede, conforme art. 55, caput, da lei n.º 9.099/95.
[...]”. (3). RECURSO BANCO RÉU. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
REGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES. PARTE AUTORA QUE NÃO FEZ PROVA MÍNIMA DE SEU DIREITO. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO POR DANO MORAL. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO, PARA O CASO DE SUA MANUTENÇÃO. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ QUE JUSTIFIQUE A RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 54 DO STJ. NECESSÁRIA ATUALIZAÇÃO DO VALOR A SER COMPENSADO. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA O FIM DE JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.
(4). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO TENDO EM VISTA OS CONTÍNUOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO DO AUTOR A TÍTULO DO CONTRATO OBJURGADO.
(6). MÉRITO RECURSAL.
O AUTOR/RECORRIDO ALEGA VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS DISCUTIDOS NOS AUTOS - OUTRORA FIRMADOS COM O BANCO RECORRENTE. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE QUE NÃO TEVE A INTENÇÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. POIS BEM, NÃO HÁ DÚVIDA SOBRE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, MAS SIM, SOBRE A CIÊNCIA DE SEU CONTEÚDO. NESSE ESTEIO, É CLARIVIDENTE QUE RESTOU INCONTROVERSO O FATO DE QUE A PARTE AUTORA REALMENTE ADQUIRIU DOIS EMPRÉSTIMOS JUNTO AO DEMANDADO, REMANESCENDO APENAS CONTROVÉRSIA SOBRE A FORMA DE PAGAMENTO CONVENCIONADA ENTRE OS CONTRATANTES, OU SEJA, SE ESTA SE OPERARIA VIA CONTRATO ADJETO DE CARTÃO DE CRÉDITO - ATRAVÉS DO PAGAMENTO MÍNIMO DO REFERIDO CARTÃO - OU POR MEIO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO CONSUMIDOR EM PRESTAÇÕES FIXAS QUE AMORTIZARIA O SALDO DEVEDOR.
POIS BEM.
APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO QUE, MUITO EMBORA O BANCO TENHA COMPROVADO AS CONTRATAÇÕES POR PARTE DO AUTOR, É IMPRESCINDÍVEL, NO ATO DO FIRMAMENTO, QUE O CLIENTE TENHA PLENA CIÊNCIA DO SERVIÇO QUE ESTÁ SENDO CONTRATADO. IMPERIOSO DESTACAR AINDA QUE, A AUSÊNCIA DE TOTAL CIENTIFICAÇÃO DO AUTOR ACERCA DO PRODUTO QUE CONTRATAVA FICA EVIDENTE QUANDO É SABIDO QUE CONTRATAR UM SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERIA MENOS ONEROSO AO CONSUMIDOR QUE O SERVIÇO DE CARTÃO ADQUIRIDO. ASSIM, AINDA QUE O BANCO RÉU AFIRME QUE O DEMANDANTE DETEVE DE TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES NO ATO DAS CONTRATAÇÕES, BEM COMO QUE AS MESMAS SÃO REGULARES, O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TRAZ EXPRESSAMENTE EM SEU ARTIGO 6º, INCISO III, QUE É DEVER DA INSTITUIÇÃO PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES DE FORMA ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR,
SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE SERVIÇOS E PRODUTOS OFERTADOS POR ELA
. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE O CONSUMIDOR NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELO MESMO. A PROPÓSITO, DAS FATURAS ACOSTADAS AOS AUTOS PELO RECORRENTE, NOTA-SE QUE O RECORRIDO
NÃO UTILIZOU
O SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO. OUTROSSIM, NÃO FORA ACOSTADO AO FEITO PROVA DO RECEBIMENTO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR OU DA SOLICITAÇÃO DE DESBLOQUEIO DO MESMO, A COMPROVAR A EFETIVA ADESÃO AO SERVIÇO, FATO ESTE QUE DEMONSTRA, EM VERDADE, QUE O CARTÃO NUNCA FORA SEQUER RECEBIDO PELO RECORRIDO. ASSIM, RESTOU DEMONSTRADO QUE O RECORRIDO EFETIVAMENTE NÃO UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO, O QUE LEVA A ACREDITAR QUE A PARTE NÃO TINHA INTENÇÃO DE CONTRATAR TAL SERVIÇO. NO CASO EM VERTENTE (E EM RECORRENTES CASOS MOVIDOS CONTRA A DEMANDADA E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, A RESPEITO DO MESMO TEMA), O REQUERIDO DEIXOU DE OFERECER AO CONSUMIDOR INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS SOBRE O NEGÓCIO JURÍDICO, POIS O PROMOVEU COMO UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO A UM CARTÃO DE CRÉDITO, MAS QUE NUNCA FOI UTILIZADO PELO CLIENTE E QUE PARA SUA MANUTENÇÃO SÃO EXIGIDAS DEDUÇÕES MENSAIS, DIRETAMENTE DOS SEUS PROVENTOS. NESSA ESTEIRA, O VÍCIO DO SERVIÇO FINANCEIRO DEVE SER RECONHECIDO PARA ALÉM DO DESCUMPRIMENTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. POR CERTO, A LEI Nº 10.820/2003, ALTERADA PELA LEI Nº 13.172/2015, PERMITIU A RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL PARA AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS CONTRAÍDAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO OU SAQUE. CONTUDO, DA FORMA COMO O BANCO DEMANDADO CONFECCIONOU O NEGÓCIO, BEM COMO OFERTOU AO CONSUMIDOR PARA ADESÃO, PROMOVE A PERENIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO E O FENÔMENO JURÍDICO CONHECIDO COMO AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DA DÍVIDA, SENDO AMBOS OS EVENTOS REPUDIADOS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. EM CASOS COMO O
SUB EXAMINE
, O CAMINHO SEGUIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DE DIVERSOS TRIBUNAIS É O DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO, POR OFERECER EXCESSIVA DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR. OBSERVA-SE:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL. AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque). ASSIM, RECONHECIDA A NULIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS, MAS LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE AS PARTES SE BENEFICIARAM RECIPROCAMENTE DOS VALORES, TENHO QUE ACERTOU O JUÍZO
A QUO
, POIS DETERMINOU A DEVIDA COMPENSAÇÃO, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO. NESTA SENDA, FICA RESGUARDADO AO RÉU O DIREITO DE COMPENSAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO, EM INSTRUMENTO PRÓPRIO E TEMPESTIVO, O PAGAMENTO ANTERIOR DO MONTANTE OBJETO DO CONTRATO, EM FAVOR DO AUTOR. ATO CONTÍNUO, NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS, TENHO QUE O RECORRIDO FAZ SIM JUS À INDENIZAÇÃO, DEVIDO A EXTREMA ABUSIVIDADE DA PRÁTICA ADOTADA PELO RECORRENTE, QUE AO VICIAR OU DESCUMPRIR COM INFORMAÇÕES ÀS QUAIS DEVIA SE ATER E PROPAGAR AO CONSUMIDOR, QUANDO DA CONFECÇÃO DO PACTO, INTENTOU DAR VIDA A UM NEGÓCIO QUE O BENEFICIARIA
AD INFINITUM
. COM EFEITO, A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELO RECORRIDO CARACTERIZA SIM EXCEPCIONALIDADE APTA A ENSEJAR DANOS MORAIS,
PORÉM,
TENHO QUE O VALOR ARBITRADO ENCONTRA-SE DESARRAZOADO CONSOANTE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO OS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. ASSIM, ENTENDO PERTINENTE A REFORMA DA SENTENÇA OBJURGADA, TÃO SOMENTE, NO QUE PERTINE AO VALOR ARBITRADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS, DEVENDO O MESMO SE MINORADO PARA O PATAMAR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), MANTENDO-SE O JULGADO QUANTO AOS SEUS DEMAIS TERMOS.
(6).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE PARA MINORAR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). (7). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)